Tribunal: STF
Processo: MS 24008
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-02
Data de publicação: 2005-03-02

Ementa:
EMENTA: Magistrado: aposentadoria com proventos de Juiz Togado do
 TRT/12ª Região: preenchimento dos requisitos necessários previstos
no primitivo art. 93, VI, da Constituição antes da promulgação da EC
 20/98.
1.Retificada pela Justiça Trabalhista a data da posse do
 impetrante para a data em que se dera a rejeição ilegal de seu
acesso ao TRT/12ª Região, tem-se que, para efeitos de aposentadoria,
 desde a mesma data deve ele ser considerado como integrante daquela
 Corte.
2.Preencheu, portanto, todos os requisitos para a sua
aposentadoria (trinta anos de serviço e cinco de magistratura) antes
 da EC 20/98, aplicando-se-lhe o seu art. 3º, que assegura a
concessão de aposentadoria aos que - até a data da publicação da
Emenda - tenham cumprido os requisitos previstos na legislação antes
 vigente (antigo art. 93,VI, CF), sem a exigência atual de cinco
anos no cargo (art. 40, § 1º, III, CF): donde, o direito do
impetrante aos proventos de juiz togado do Tribunal.